Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO.
1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
2. É plenamente válido e eficaz o contrato de cartão de crédito consignado firmado via chamada telefônica entre as partes, diante da ausência de regra legal que imponha forma escrita para este tipo de negócio.
3. Verificado que o contrato de disponibilização de crédito foi pactuado de forma regular, respeitando-se plenamente o direito à informação, prevalece o exercício da autonomia da vontade e da liberdade de contratar por parte do consumidor que, se anuiu verbalmente com o pactuado, revela ter tido conhecimento de seu teor e com ele assentido.
4. Recurso provido.